Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705333-38.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS EDUARDO MACHADO FERREIRA, JEFFERSON AMANTINO MATOS, KAUAN MATIAS DE LUCENA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID 76114783, na medida em que eventual pedido de intimação prévia do acusado para dar cumprimento à pena nos termos apresentados deve ser endereçado ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora